Tribunal: TJBA
Processo: 8058668-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058668-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE SILVA REIS DE ASSIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negara seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 156 e 339 do STF. O embargante alega omissão quanto ao enfrentamento da tese de distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 156 e quanto à aplicação do art. 489, § 1º, IV, do CPC em face do Tema 339, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em disc
ussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não enfrentar a tese de
distinguishing
em relação ao Tema 156 do STF, quanto à alegada natureza
propter laborem
das gratificações, e (ii) não apreciar a alegada superação parcial do Tema 339 do STF pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A qualificação das gratificações como vantagens de caráter geral constitui premissa firmada pelas instâncias competentes para o exame do mérito, cuja revisão extrapola o âmbito do agravo interno do art. 1.021 do CPC, destinado exclusivamente a verificar o acerto da aplicação de precedentes qualificados.

4 - A invocação do Tema 1082 do STF constitui inovação recursal, não suscitada nas razões do agravo interno, sendo inadmissível em sede de embargos de declaração.

5 - O Tema 339 do STF possui
status
constitucional e eficácia vinculante, não sendo superado pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC, que deve ser interpretado em harmonia com o precedente.

6 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de questões já decididas.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 8º, e 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, 927, III, 1.021, 1.022 e 1.030, I; EC nº 41/2003, art. 7º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 791.292 (Tema 339), Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.09.2010; STF, RE nº 596.962 (Tema 156), Plenário, Re
l. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8058668-72.2021.8.05.0001

em que figura como embargante
o

MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e embargad
o

ELIENE SILVA REIS DE ASSIS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
o Órgão Especial
, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.